Tribunal: TJDFT
Processo: 0014101-24.2015.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO. INOCORRÊNCIA. VALORES PAGOS. DEVOLUÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. INVERSÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 - Atrasos provocados por escassez de material e de mão de obra não se constituem em eventos totalmente imprevisíveis ou previsíveis, mas invencíveis. Tem-se, ademais, que o próprio prazo de tolerância para a entrega do imóvel tem por fundamento albergar essas eventuais situações.
2 – Não sendo o imóvel objeto de contrato entregue na data aprazada, houve descumprimento de cláusula contratual pela parte promitente vendedora, razão pela qual não se cogita de aplicação, em seu favor, de cláusula contratual que prevê a retenção de valores no caso de rescisão do contrato. Dito isso, não há falar em retenção, considerada a culpa exclusiva da Ré, mas sim em devolução integral dos valores pagos pelos Autores, nos termos do Enunciado no 543/STJ, ante a inexecução contratual da promitente vendedora.
3 - A controvérsia jurídica sobre a possibilidade de inversão, em favor do consumidor, de cláusula penal moratória prevista tão somente para o caso de inadimplemento contratual do promitente comprador foi submetida à sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 971 - Recursos Especiais no 1.614.721/DF e 1.631.485/DF) pelo Superior Tribunal de Justiça, oportunidade em que se assentou a tese segundo a qual: "No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial."
4 – Havendo rescisão do contrato de promessa de compra e venda por culpa exclusiva da Construtora impõe o retorno das partes ao status quo ante, dando ensejo também à devolução da comissão de corretagem contratada de forma expressa e paga pelos Autores/Adquirentes, haja vista não ser justo obrigar aquele que não deu causa à rescisão do contrato absorver a despesa referente à intermediação do negócio, se este terminou por não se concretizar de forma efetiva em razão do inadimplemento contratual da promitente vendedora.
5 - Considerando que a rescisão contratual decorreu de culpa da construtora/Ré, contam-se os juros de mora desde a citação (art. 405 do Código Civil).
Apelação Cível parcialmente provida.